Tribunal: TJPA
Processo: 0801077-54.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801077-54.2022.8.14.0008

APELANTE: ISRAEL GONZAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR MEIOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de I.G. contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na lesão corporal culposa provocada em ciclista adolescente, ao conduzir veículo sob influência de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de representação da vítima impede a propositura da ação penal; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente do estado de embriaguez do réu, a justificar a qualificadora do § 2º do art. 303 do CTB; (iii) determinar se o acidente decorreu por culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade penal do condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação penal é pública incondicionada quando a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor ocorre sob influência de álcool, nos termos do art. 291, § 1º, I, do CTB, sendo desnecessária a representação da vítima.

4.

A embriaguez do réu foi comprovada por auto de constatação, confissão e prova testemunhal, sendo desnecessária a realização de exame de sangue ou teste do bafômetro, conforme admite a jurisprudência do STJ.

5.

A desclassificação para o tipo do caput do art. 303 do CTB é inviável, pois a qualificadora da embriaguez restou devidamente caracterizada por múltiplos meios de prova.

6.

Não há comprovação cabal de culpa exclusiva da vítima, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade penal do réu, que conduzia veículo automotor sob o efeito de álcool, violando gravemente o dever objetivo de cuidado.

7.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, tendo sido fixada a pena mínima com substituição por penas restritivas de direito e imposição de suspensão da habilitação para dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação penal relativa ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é pública incondicionada quando o agente está sob influência de álcool.

2.

A comprovação da embriaguez pode ocorrer por auto de constatação, confissão e prova testemunhal, sendo dispensável o exame técnico de alcoolemia.

3.

A condução de veículo sob efeito de álcool configura grave violação ao dever de cuidado e afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 291, § 1º, I, e 303, § 2º; CP, arts. 44, III, 59 e 109, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Criminal 0703270-18.2020.8.07.0002, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 26.09.2024. TJ-MG, Apelação Criminal 0042799-29.2018.8.13.0151, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05.06.2024. TJ-SP, Apelação Criminal 0018076-92.2020.8.26.0577, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 19.11.2025. TJ-DF, Apelação Criminal 0009897-75.2017.8.07.0005, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 20.06.2024. STJ, REsp 1508715/RS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
I.G.,
por intermédio de sua advogada constituída, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 19440989), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no art. 303, §2º do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a denúncia (ID 19440957), oferecida em 24/11/2022, que no dia 02/04/2022, por volta das 18h, o denunciado conduzia veículo automotor na Estrada do Caripi, nesta cidade de Barcarena/PA, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Segundo a exordial, o acusado, colidiu com a vítima L.O.S.C., então com 16 anos de idade, que trafegava de bicicleta, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

A denúncia foi recebida em 25/11/2022 (ID 19440958). O réu foi devidamente citado (ID 88562600) e apresentou resposta à acusação (ID 89352138). Realizada audiência de instrução e julgamento (ID 19440979), foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa, bem como interrogado o réu.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19441001), pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que teria invadido a contramão de direção, que não houve representação da vítima para a propositura da ação penal, que a materialidade da embriaguez não restou comprovada ante a ausência de exame pericial e que, subsidiariamente, deve haver desclassificação para o crime do art. 303, caput do CTB.

Em contrarrazões (ID 19441003), o Ministério Público de primeiro grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória, por entender que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 21506094), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando que a embriaguez foi comprovada por auto de constatação, confissão do réu e depoimento policial, que a ação penal é incondicionada quando há embriaguez, nos termos do art. 291, §1º, I do CTB, e que não restou demonstrada culpa exclusiva da vítima.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento no plenário virtual.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. A apelação foi interposta dentro do prazo legal, após intimação pessoal do réu em 21/02/2024 (ID 109916830). Conheço da apelação.

2. ANÁLISE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

De ofício, analiso a eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. A pena aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal. O fato ocorreu em 02/04/2022, a denúncia foi recebida em 25/11/2022 e a sentença proferida em 05/12/2023. Não transcorreu o prazo prescricional entre os marcos interruptivos. Inocorrência de prescrição.

3. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa articula três teses centrais: ausência de representação da vítima com reconhecimento da decadência, culpa exclusiva da vítima e falta de materialidade da embriaguez por ausência de exame pericial. Passo a analisá-las.

3.1. Da Tese de Ausência de Representação

A defesa alega que o crime seria de ação penal pública condicionada e que, não havendo representação da vítima, teria operado a decadência do direito de representar.

A tese não merece acolhimento. O art. 291, § 1º, I do Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao estabelecer que a ação penal para o crime de lesão corporal culposa no trânsito é pública incondicionada quando o agente estiver sob a influência de álcool. O dispositivo dispõe que se aplica aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei 9.099/95, exceto se o agente estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.

A ratio legis da norma reside na proteção da segurança viária como bem jurídico de natureza coletiva. Quando o condutor está embriagado, o interesse público na persecução penal transcende o interesse individual da vítima, tornando a ação penal incondicionada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que nos crimes de trânsito qualificados pela embriaguez ao volante a ação penal é pública incondicionada, não se exigindo representação do ofendido. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu que nos termos do art. 291, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo as lesões corporais culposas cometidas por motorista que conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, a ação penal é pública incondicionada. Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público julgou haver indícios suficientes da prática do crime, motivo pelo qual não se exigiu a representação do ofendido, tornando o ato processual perfeito. Confira-se:

"APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. NULIDADE PARCIAL DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. INVIABILIDADE. [...] 1. Nos termos do art. 291, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo as lesões corporais culposas cometidas por motorista que conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, a ação penal é pública incondicionada. 1.1.
Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público julgou haver indícios suficientes da prática dos crimes dos artigos 306, § 1º, inciso II e 303 do CTB, motivo pelo qual não se exigiu a representação do ofendido
. 1.2.
O fato de o réu ter sido absolvido do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, inciso II, do CTB) não faz surgir a necessidade de representação em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, porquanto o oferecimento da ação penal se deu em conformidade com a lei penal e processual, tornando o ato processual perfeito
" (TJ-DF 07032701820208070002 1927433, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/10/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGOS 303 E 306, AMBOS DO CTB - LEI 9.503/97. [...] RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO. INVIABILIDADE. INDIVÍDUO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. [...] 3.
Uma vez que o autor estava sob influência de álcool ao praticar o crime de lesão corporal culposa torna-se desnecessária a representação do ofendido, por se tratar de ação penal incondicionada, nos moldes do artigo 291, § 1º, I, do CTB"
(TJ-MG - Apelação Criminal 00427992920188130151, Relator Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 05/06/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/06/2024) – destaquei.

Rejeito, portanto, a tese de ausência de representação.

3.2. Da Materialidade da Embriaguez

A defesa sustenta que a materialidade do estado de embriaguez não restou comprovada, alegando que não foi realizado teste do bafômetro ou exame de sangue e que o auto de constatação por aparência seria insuficiente.

A tese não prospera. A materialidade da embriaguez está fartamente comprovada nos autos. Consta o Auto de Constatação de Embriaguez Alcoólica por Aparência (ID 56475183 - Pág. 15), lavrado pela autoridade policial, no qual foram consignados os seguintes sinais evidentes de embriaguez apresentados pelo apelante: vestes desalinhadas, hálito etílico, equilíbrio atípico, comportamento deprimido, titubeante e sonolento. Ademais, o próprio apelante, em suas declarações na fase policial, confessou expressamente que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo automotor.

Em juízo, o policial militar MARIALDO BENEDITO DO SOCORRO DOS ANJOS confirmou que ao chegar ao local do acidente o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez, com dificuldade para falar e odor etílico, tendo o próprio réu admitido que havia ingerido bebida alcoólica (ID 95122887).

Para a configuração do crime de embriaguez ao volante não se exige, de forma absoluta, a realização de exame pericial mediante bafômetro ou dosagem alcoólica no sangue. A comprovação pode se dar por outros meios de prova (STJ, Resp 1508715 RS), como no presente caso.

Está devidamente comprovada a materialidade do estado de embriaguez. Rejeito a tese defensiva.

3.2.1. Da Desclassificação para o art. 303, caput (pedido subsidiário)

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação para o crime previsto no art. 303, caput do CTB, sem a qualificadora da embriaguez.

O pedido não merece acolhimento. Conforme já analisado no item anterior, a materialidade da embriaguez está sobejamente comprovada pelo auto de constatação, confissão do réu e depoimento testemunhal. A qualificadora do §2º do art. 303 está perfeitamente caracterizada, sendo inviável a desclassificação pretendida.

Rejeito o pedido subsidiário de desclassificação.

Passo à análise da terceira tese defensiva.

3.3. Da Culpa Exclusiva da Vítima

A defesa sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, alegando que o ciclista teria invadido a contramão de direção, que o local era escuro, que a vítima não utilizava equipamentos de segurança e que o apelante trafegava em baixa velocidade.

A tese não merece acolhimento. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório aponta em sentido contrário ao alegado pela defesa.
A vítima L.O.S.C., em seu depoimento judicial (ID 19440979), narrou que "estava trafegando pela estrada do Caripi, em sua mão correta, e de repente viu o carro do réu passar por cima da lombada e invadir sua mão, ocasionando a colisão", afirmando ainda que "acha que o réu perdeu o controle na lombada e por isso invadiu a sua mão, colidindo de frente com a bicicleta".

O policial militar MARIALDO BENEDITO DO SOCORRO DOS ANJOS, testemunha de acusação, relatou que "ao chegar ao local do acidente, o apelante confirmou ser o condutor do veículo e admitiu ter ingerido bebida alcoólica", acrescentando que "o réu apresentava dificuldade para falar e sinais evidentes de embriaguez".

É consabido que em matéria de crimes de trânsito culposos, a embriaguez ao volante constitui grave violação do dever objetivo de cuidado, intensificando a responsabilidade do condutor e tornando incompatível a alegação de culpa exclusiva da vítima, salvo situação absolutamente excepcional e inequivocamente comprovada.

Aquele que dirige sob influência de substância alcoólica assume posição de risco agravado. Ainda que a vítima tenha eventualmente contribuído para o evento, tal circunstância não elide por completo a responsabilidade do condutor embriagado.

A jurisprudência é firme no sentido de que o estado de embriaguez do condutor agrava seu dever de cuidado. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:

"
Ainda que, hipoteticamente, fossem tomados como verdadeiros os comportamentos arriscados da vítima aduzidos no apelo, não seria o caso de reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, porquanto comprovada, nos autos, a culpa do apelante na produção do resultado naturalístico. Inadmissibilidade da compensação de culpas no Direito Penal
" (TJ-SP - Apelação Criminal 00180769220208260577 São José dos Campos, Relator Juscelino Batista, Data de Julgamento: 19/11/2025, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/11/2025) – destaquei.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: "
A culpa exclusiva da vítima se configura quando esta atua de forma culposa e dá causa ao delito, excluindo a responsabilidade penal do agente pelo rompimento do nexo causal, o que não ficou comprovado nos autos. Ademais, o Direito Penal não admite a compensação de culpas, motivo pelo qual não há falar em absolvição do acusado devido ao comportamento da vítima"
(TJ-DF 00098977520178070005 1881754, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 20/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/07/2024) – destaquei.

No caso dos autos, a defesa não logrou comprovar, de forma inequívoca e cabal, que o acidente decorreu exclusivamente de conduta imputável à vítima. As fotografias juntadas não são suficientes para demonstrar a dinâmica alegada. Não houve produção de prova pericial que atestasse a dinâmica do acidente conforme narrado pela defesa. Não foi requerida perícia do local, tampouco foram arroladas testemunhas presenciais imparciais que pudessem confirmar a versão defensiva.

Rejeito a tese de culpa exclusiva da vítima.

3.4. Da Dosimetria da Pena

Analisando a dosimetria aplicada, verifica-se que foi realizada em estrita observância aos parâmetros legais. O juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, considerando neutras todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena. O regime inicial foi fixado no aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal. Por se tratar de crime culposo, procedeu-se à substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, nos termos do art. 44, III do Código Penal. A dosimetria está correta e proporcional, não merecendo reparos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por estarem devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas,
conheço do recurso

de apelação
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o apelante I.G. pela prática do crime tipificado no art. 303, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo da pena aplicada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
Relator

Belém, 23/02/2026